Tribunal: TJMT
Processo: 1006922-96.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1006922-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS.
RECORRIDO : MPEMT – VÁRZEA GRANDE.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário com pedido de liminar interposto por João Madureira dos Santos (ID-36159489) com fundamento no art. no art. 102, III alíneas “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-31243492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS — MARCO INICIAL — ARTIGO 20, CABEÇA, DA LEI No 8.429, DE 2 JUNHO DE 1992 — DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — CONSEQUÊNCIA NATURAL.
A suspensão dos direitos políticos do agente só inicia após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 20, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Por outro lado, a perda do mandato eletivo de Vereador do Município de Várzea Grande é consequência lógica dos efeitos daquela sanção.
Recurso não provido.” (RAI n. 1006922-96.2019.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, pela qual o recorrente postulou em juízo diversas medidas com o escopo de, supostamente, dar cumprimento à sentença que condenou o agravante nas sanções da Lei 8429/92 pela prática de atos havidos como irregulares praticados no exercício do mandato de vereador de Várzea Grande/MT entre os anos de 1997/2000.
Dentre os requerimentos formulados, consta o de intimar o “Presidente da Casa de Leis de Várzea Grande, em razão de o executado exercer o mandato de vereador no quadriênio 2017/2020, a fim de que exerce os atos administrativos imprescindíveis à cassação de João Mudureira dos Santos”.
Inconformado com o referido pedido, o recorrente apresentou sua defesa arguindo que não houve a decretação da perda do cargo público determinada na sentença. Ainda que assim tivesse feito, ela não poderia atingir o novo mandato superveniente, em especial porque houve interrupção entre o quadriênio de 1997/2000, mandato do suposto ato ímprobo, e o atual 2017/2020.
Não obstante, por meio de decisão interlocutória atacada no Agravo de Instrumento – contra o resultado, que ora se recorre -, o MM. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do recorrente e determinou a expedição de ofício à Câmara de Vereadores de Várzea Grande/MT para determinar a cassação do mandato.
No julgamento do agravo de instrumento, o colegiado desproveu o recurso de agravo de instrumento ao argumento de que, em síntese, a suspensão dos direitos políticos do agente tem a “consequência lógica” (e automática) de resultar na perda (ou cassação por ordem judicial como foi o caso) do mandato eletivo.
A parte Recorrente apresentou Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra do art. 55, inciso IV, da CF – Violação da independência dos Poderes e Suas Atribuições Exclusivas - Rompimento do Vínculo de Continuidade do Exercício do Mandato.
Em sede de Recurso Especial a parte Recorrente, também pugnou pelo pedido de efeito suspensivo aduzindo ilegalidade da decisão recorrida, haja vista a inexistência de pena de perda de mandato.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar à Câmara de Vereadores de Várzea Grande/MT que devolva ao agravante a condição de Vereador, suspendendo-se todos os atos que importem em desligamento e posse de substituto.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-37542979.
A Recorrida apresentou suas contrarrazões – ID-39749971, nas quais, em sede de preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade.
É o relatório.
Decido.
Entendo pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista o descumprimento de seu requisito extrínseco - tempestividade, que se refere ao regular exercício do direito, tudo a teor da consagrada lição do professor José Carlos Barbosa Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed. Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 262-265).
De acordo com a regra trazida pelo §5o do artigo 1.003 do CPC, que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, resta evidenciado que o Recorrente apôs, eletronicamente, a sua ciência da decisão em 10/02/2020 (segunda-feira), razão pela qual o início da contagem do prazo se deu em 11/02/2020 (terça-feira).
Todavia, não se pode deixar de considerar a edição da Portaria n. 1.555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que estabelece o Calendário Forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano 2020, apenas os dias 24 e 25 e fevereiro foram considerados dias de ponto facultativo, sendo que a informação constante em relação ao dia 26 de fevereiro (quarta-feira de cinzas) refere-se apenas ao início do expediente as 13h.
Nessa ordem de ideias tem-se claramente que o prazo final para a interposição do recurso é o dia 04/03/2020 (quarta-feira).
Contudo, infere-se que o presente recurso foi protocolizado somente no dia 05/03/2020 (quinta-feira), fora, portanto, do prazo legal.
Outrossim, a Certidão constante do ID-37142965 que atestava, inicialmente de forma equivocada sobre a tempestividade do recurso, restando esta retificada pela Certidão que se encontra no ID-39896974, não qual informa que o recurso fora interposto fora do prazo legal.
Dessa forma, ausente o pressuposto necessário para a regularidade formal e processamento do presente Recurso Extraordinário, não conheço do mesmo, em face de sua intempestividade.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO ESPECIAL N. 1006922-96.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS.
RECORRIDO : MPEMT – VÁRZEA GRANDE.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por João Madureira dos Santos (ID-36159482) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-31243492):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS — MARCO INICIAL — ARTIGO 20, CABEÇA, DA LEI No 8.429, DE 2 JUNHO DE 1992 — DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — CONSEQUÊNCIA NATURAL.
A suspensão dos direitos políticos do agente só inicia após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 20, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Por outro lado, a perda do mandato eletivo de Vereador do Município de Várzea Grande é consequência lógica dos efeitos daquela sanção.
Recurso não provido.” (RAI n. 1006922-96.2019.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em fase de cumprimento de sentença, pela qual o recorrente postulou em juízo diversas medidas com o escopo de, supostamente, dar cumprimento à sentença que condenou o agravante nas sanções da Lei 8429/92 pela prática de atos havidos como irregulares praticados no exercício do mandato de vereador de Várzea Grande/MT entre os anos de 1997/2000.
Dentre os requerimentos formulados, consta o de intimar o “Presidente da Casa de Leis de Várzea Grande, em razão de o executado exercer o mandato de vereador no quadriênio 2017/2020, a fim de que exerce os atos administrativos imprescindíveis à cassação de João Mudureira dos Santos”.
Inconformado com o referido pedido, o recorrente apresentou sua defesa arguindo que não houve a decretação da perda do cargo público determinada na sentença. Ainda que assim tivesse feito, ela não poderia atingir o novo mandato superveniente, em especial porque houve interrupção entre o quadriênio de 1997/2000, mandato do suposto ato ímprobo, e o atual 2017/2020.
Não obstante, por meio de decisão interlocutória atacada no Agravo de Instrumento – contra o resultado, que ora se recorre -, o MM. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido do recorrente e determinou a expedição de ofício à Câmara de Vereadores de Várzea Grande/MT para determinar a cassação do mandato.
No julgamento do agravo de instrumento, o colegiado desproveu o recurso de agravo de instrumento ao argumento de que, em síntese, a suspensão dos direitos políticos do agente tem a “consequência lógica” (e automática) de resultar na perda (ou cassação por ordem judicial como foi o caso) do mandato eletivo.
A parte Recorrente apresentou Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido contraria a regra do art. 55, inciso IV, da CF – Violação da independência dos Poderes e Suas Atribuições Exclusivas - Rompimento do Vínculo de Continuidade do Exercício do Mandato.
Em sede de Recurso Especial a parte Recorrente, também pugnou pelo pedido de efeito suspensivo aduzindo ilegalidade da decisão recorrida, haja vista a inexistência de pena de perda de mandato.
Requer ao final, seja atribuído efeito suspensivo para determinar à Câmara de Vereadores de Várzea Grande/MT que devolva ao agravante a condição de Vereador, suspendendo-se todos os atos que importem em desligamento e posse de substituto.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID-37542979.
A Recorrida apresentou suas contrarrazões – ID-39749969, nas quais, em sede de preliminar, pugna pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade.
É o relatório.
Decido.
Entendo pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista o descumprimento de seu requisito extrínseco - tempestividade, que se refere ao regular exercício do direito, tudo a teor da consagrada lição do professor José Carlos Barbosa Moreira (Comentários ao Código de Processo Civil. 11a ed. Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 262-265).
De acordo com a regra trazida pelo §5o do artigo 1.003 do CPC, que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, resta evidenciado que o Recorrente apôs, eletronicamente, a sua ciência da decisão em 10/02/2020 (segunda-feira), razão pela qual o início da contagem do prazo se deu em 11/02/2020 (terça-feira).
Todavia, não se pode deixar de considerar a edição da Portaria n. 1.555-PRES, de 04 de dezembro de 2019, que estabelece o Calendário Forense do Poder Judiciário de Mato Grosso no ano 2020, apenas os dias 24 e 25 e fevereiro foram considerados dias de ponto facultativo, sendo que a informação constante em relação ao dia 26 de fevereiro (quarta-feira de cinzas) refere-se apenas ao início do expediente as 13h.
Nessa ordem de ideias tem-se claramente que o prazo final para a interposição do recurso é o dia 04/03/2020 (quarta-feira).
Contudo, infere-se que o presente recurso foi protocolizado somente no dia 05/03/2020 (quinta-feira), fora, portanto, do prazo legal.
Outrossim, a Certidão constante do ID-37142965 que atestava, inicialmente de forma equivocada sobre a tempestividade do recurso, restando esta retificada pela Certidão que se encontra no ID-39896974, não qual informa que o recurso fora interposto fora do prazo legal.
Dessa forma, ausente o pressuposto necessário para a regularidade formal e processamento do presente Recurso Extraordinário, não conheço do mesmo, em face de sua intempestividade.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III